Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701261-89.2020.8.07.0000 Agravante: MARIA ADELAIDE COUTO RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS-EPP Agravado: DISTRITO FEDERAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL-IPREV Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA ADELAIDE COUTO RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS-EPP, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de impugnação ao cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, apresentado por DISTRITO FEDERAL e IPREV —, rejeitou a impugnação ao fundamento de que há legitimidade da exequente, bem como argumentou que a adesão posterior ao Sindicato que, na época, ajuizou o Mandado de Segurança, não confere óbice ao recebimento da pensão. A r. decisão resolveu, também, que a responsabilidade do DF face ao IPREV é apenas subsidiária, e que seria deste a obrigação principal, nos termos da Lei Complementar no 769/2008, art. 4o, §§1o e 2o. No que tange aos honorários sucumbenciais, determinou que, em se se tratando de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, deveria o patrono da exequente buscar cumprimento nos autos principais. Ainda resolvendo quanto aos honorários, dessa vez os contratuais, reputou que não poderia determinar o destaque do crédito almejado em juízo, uma vez que embora seja crédito de titularidade do causídico tanto quanto são os honorários sucumbenciais, os honorários contratuais, diferentemente, têm por devedor a exequente, e não o executado. Nas razões de Id. Num. 13788413, pág. 1/20, os agravantes, Maria Adelaide Couto Ribeiro, Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados-EPP alegam que a r. decisão não poderia isentar o Distrito Federal de ser o responsável principal (Id. Num. 13788413, pág. 10), ao fundamento de que viola o título executivo, bem como a origem das diferenças buscadas é anterior a entrada em vigor da mencionada Lei Complementar, período em que a responsabilidade era exclusiva do Distrito Federal. Em seguida, insurgem-se quanto à suposta distinção realizada pela r. decisão entre os honorários contratuais e os sucumbenciais, ao argumento de que o tema foi expressamente suscitado pelo 3o agravante em seus embargos, ou seja, o deferimento do destaque dos honorários contratuais no próprio requisitório do seu cliente — assim como, em regra, é possível com os honorários contratuais —, nos termos do art. 22, §4o da Lei no. 8.906/94 (Id. Num. 13788413, pág. 11). Assevera, ainda, que a r. decisão agravada merece ser reformada por não ter autorizado a inclusão dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual em epígrafe, mesmo em hipótese em que existe identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, nos termos do art. 23 e 24, §1o, ambos da Lei no 8.906/94, sendo desnecessário fazê-lo em processo autônomo. Por fim, e em 4o lugar, insurge-se quanto ao fato de que a r. decisão deixou de condenar os executados ao reembolso das custas adiantadas pela 1a agravante, eis que o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios pelo sucumbente é consectário lógico da sentença. No ponto, mesmo considerando que a Fazenda Pública está dispensada do pagamento das despesas antecipadas dos atos processuais, defende que isso não significa que esteja desobrigada a ressarcir à parte adversária quando for vencida em juízo. Nestes termos requerem os agravantes, inclusive liminarmente, que: a) seja determinada a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF; b) seja autorizado o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% em favor do 3o agravante, ou, em cumulação eventual de pedidos, que a verba seja retida em juízo; c) sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido mais 2% a título de honorários recursais, nos termos do REsp no 1.711.432/DF e d) seja deferido o reembolso das custas adiantadas pela 1o agravante. Preparo regular Id. Num. 13788414, pág. 1/2. É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No que tange estritamente ao pedido liminar, não vislumbro dano grave de difícil ou impossível reparação. Considerando os elementos colacionados, bem como os fatos narrados nas razões de recorrer e na petição de cumprimento de sentença, verifico que os agravantes, ao discorrerem quanto ao dano grave, de difícil ou impossível reparação, deixaram de indicar o dano in concreto, mormente diante do fato de que os fundamentos apresentados advém da mera judicialização dos temas satisfativos, que se encontram em via de análise recursal, o que se trata da realidade genérica e abstrata de todos os agravos de instrumentos interpostos em sede de cumprimento de sentença. Ademais, a ênfase de que os honorários se tratam de verbas de caráter alimentar, no caso concreto, não se presta ao argumento de que são imediatamente necessárias ou auferíveis, uma vez que os próprios agravantes pugnam pela retenção dos valores em juízo como alternativa, em cumulação eventual de pedidos. Dessa forma, embora judiciosos os argumentos e presente a probabilidade do provimento do recurso, diante a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. Intimem-se os agravados (Distrito Federal e IPREV), para que, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, querendo, apresentem contrarrazões, e impugnem, especificamente, os temas devolvidos a esta instância revisora. P. I.